Tribunal: STF
Processo: HC 261301
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Bruno Castro da Rocha e outra, em favor de Jailson Domingos de Melo, contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do Agravo em Recurso Especial n. 3.003.789/RJ.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 3 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, pela prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311 do Código Penal). 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro negou provimento ao apelo defensivo, nos termos da seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ADULTERAÇÃO DE PLACA DE VEÍCULO. RECURSO DEFENSIVO PELA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ABRANDAMENTO DO REGIME. 



    Autoria e materialidade devidamente comprovadas. A versão defensiva não convence. O acusado não produziu qualquer prova que ampare a sua narrativa. Depoimento de policiais militares coesos e harmônicos. Súmula 70, TJRJ. 



    Dosimetria: A FAC aponta duas condenações transitadas em julgado, sendo uma delas utilizada como maus antecedentes, e a outra, a título de reincidência na segunda fase. Mantido o regime semiaberto considerando a reincidência. 



    DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (eDOC 3, p. 78)



    Alegando violação aos arts. 311, §2º, III; 59 e 33, §2º, “c”, todos do Código Penal, e ao art. 386, do Código de Processo Penal, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem (eDOC 3, p. 167-169). O agravo não foi conhecido pelo ministro relator no Superior Tribunal de Justiça. (eDOC 7). Não houve interposição de agravo regimental.



    Nesta Corte (eDOC 1), os impetrantes alegam a insuficiência de provas para a condenação.



    Enfatizam que “a palavra dos policiais se torna suficiente apenas para comprovar a materialidade delitiva, e não a autoria”. (p. 3)



    Por fim, apontam que o regime inicial semiaberto foi fixado sem fundamentação idônea.



    Requerem, ao final, concessão da ordem, para absolver o paciente por insuficiência de provas. Subsidiariamente, buscam o abrandamento do regime prisional.



    É o relatório.



    Decido.



    O mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Com relação à autoria delituosa, transcrevo os seguintes fundamentos do acórdão do TJ/RJ:



    “A tese defensiva não convence. O acusado não produziu qualquer prova que ampare a sua narrativa (art.156, CPP). Preferiu a cômoda posição de dizer que o amigo Luis Felipe, que seria o responsável por colocar o adesivo na placa, não quis comparecer em juízo para depor. Poderia ter requerido a condução coercitiva da testemunha, mas não o fez, assumindo, assim, o ônus. 



    A declaração isolada configura versão de autodefesa, desprovida de credibilidade. 



    Por outro lado, os depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante, foram coesos e harmônicos, narrando toda a dinâmica e as circunstâncias da abordagem. 



    A palavra dos policiais, quando firme e segura, inexistindo indicativo de suspeição ou parcialidade, goza de credibilidade e serve como prova para juízo condenatório. Assim se inclina a jurisprudência ao atribuir ao depoimento testemunhal de policiais, quando colhidos sob o crivo do contraditório, inquestionável valor probatório. Nesse sentido a Súmula 70 deste TJRJ: 



    Súmula nº 70, TJRJ: "O fato de restringir-se a prova oral a depoimentos de autoridades policiais e seus agentes não desautoriza a condenação." 



    Corroborando ainda o laudo de exame pericial de adulteração de veículo que concluiu pela evidência de adulteração na placa de identificação através da utilização de um adesivo para impedir a visualização de um dos dígitos (index 63588385). 



    Concluo que as provas produzidas em Juízo (art. 155, CPP), sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são convincentes e consistentes, o que permite a formação do juízo de reprovação da conduta. Inexistem dúvidas de que o acusado é o autor do crime narrado na denúncia, ficando afastadas as teses defensivas. 



    O fato se enquadra perfeitamente nos elementos constitutivos do tipo penal do art. 311, §2º, III, do Código Penal. O comportamento típico também se mostrou ilícito e culpável, ante a inexistência de causas excludentes da ilicitude e da culpabilidade.” (eDOC 3, p. 83-84)



    Desse modo, para concluir de modo diverso, seria necessária nova instrução processual, procedimento inexistente no rito do habeas corpus:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de dilação probatória, com nova instrução processual, procedimento inexistente no habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 211.302, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 9.3.2022)



    Quanto ao regime prisional, o art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, estabelece que o condenado não reincidente, nos casos em que a pena fixada seja igual ou inferior a 4 anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. Nessas hipóteses, nada impede que o juízo de origem fixe regime mais gravoso, desde que haja motivação idônea para tanto.



    Ocorre que, na espécie, o paciente é reincidente e ostenta maus antecedentes, conforme ponderado nas instâncias anteriores. Nessa toada, o entendimento até então repisado não se revela ilegal, tampouco contrário à jurisprudência desta Corte. 



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente